Tribunal: TJDFT
Processo: 0718708-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718708-90.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SAULO DE ARAUJO MARQUEZ AGRAVADO: BAELON PEREIRA ALVES, MARIA BETANIA DA SILVA BARBOSA MARINHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Saulo de Araújo Marquez contra a r. decisão proferida nos autos do Processo no 0718708-90.2020.8.07.0000, que indeferiu o levantamento de honorários pelo advogado Agravante. Porém, antes do julgamento, o Agravante, que advoga em causa própria, peticionou requerendo desistência do recurso (Id. 17987193). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento, conforme Id. 18592874, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil[1], c/c o art. 87, inc. VIII, do RITJDFT[2]. Publique-se e intimem-se. [1] CPC: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora